Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804175-89.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e mantive sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. A controvérsia gira em torno de multa imposta pelo PROCON do Município de Marabá/PA em razão de infração às normas consumeristas. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo, a incompetência do PROCON e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar penalidade administrativa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor em caso individual; (ii) verificar a existência de nulidades no processo administrativo que culminou na aplicação da sanção; (iii) avaliar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON municipal detém competência para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive em demandas individuais, exercendo poder de polícia administrativa.

O processo administrativo seguiu os princípios do devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não se verificando vício capaz de ensejar sua nulidade.

A aplicação da multa observa os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto n. 2.181/1997, sendo legítima, proporcional e adequada à gravidade da infração.

A atuação do PROCON não configura invasão à competência do Poder Judiciário, pois se limita à esfera administrativa e não interfere no mérito judicial.

A mera reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não configura ausência de fundamentação quando há enfrentamento das teses recursais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON municipal tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de relações de consumo individuais.

É legítima a atuação do PROCON quando observado o devido processo legal, sem vícios que comprometam a legalidade do procedimento.

A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios legais e, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe sua revisão pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 39, 55, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AC 0002608-35.2010.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.02.2023; TJPA, APL 0000440-55.2013.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804175-89.2019.8.14.0028

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24156333)

interposto por
BANCO BMG S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23750222 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar deferida, por entender que o banco autor não se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, qual seja, o de provar a nulidade do procedimento administrativo, ou a excessividade da multa aplicada a si, e reconheceu a validade da atuação do PROCON no caso concreto, na Ação Anulatória de Ato Administrativo de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz a incompetência do PROCON para aplicar a multa em caso, bem como a nulidade do procedimento administrativo.

Afirma que, ao penalizar o agravante aplicando-lhe sanção de multa, a Autoridade Administrativa extrapolou os limites de sua competência e adentrou na competência do Poder Judiciário.

Fundamenta que, o banco não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, muito menos deixou de prestar as informações necessárias ao consumidor. É evidente a boa-fé do banco ao demonstrar que embora a consumidora alegue desconformidades no pagamento de fatura para recebimento do cartão contratado, o agravante informou previamente a consumidora acerca do serviço oferecido, de modo que essa, por mera liberdade, acordou em contratar o cartão BMG MASTER de nº 5313040347811017, com limite de R$ 1.193,00 e margem consignável para desconto de R$ 45,88.

Argumenta que, restou comprovado nos autos que o agravante não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, muito menos deixou de prestar as informações necessárias à consumidora, o que já demonstrar a ilegalidade e a abusividade da multa imposta.

Elenca que, o valor da multa não deve ser determinado de forma arbitrária, devendo ser calculado de forma regrada a fim de configurar a validade do ato administrativo.

Por fim, pugna pela redução do valor da multa para patamar razoável, posto que ainda se encontra em valor desproporcional e exorbitante com relação aos fatos.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26638985), na ocasião o agravado expõe que, o agravante apenas reproduz os mesmos argumentos trazidos na apelação. Desse modo, deve-se proceder com o não provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar deferida, por entender que o banco autor não se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, qual seja, o de provar a nulidade do procedimento administrativo, ou a excessividade da multa aplicada a si, e reconheceu a validade da atuação do PROCON no caso concreto, na Ação Anulatória de Ato Administrativo de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23750222):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não da aplicação ao Apelante de multa pelo PROCON do Município de Marabá, em decorrência de reclamação consumerista apurada no Processo Administrativo FA nº 0113-002.731-5, bem como avaliar se a multa foi aplicada fora dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelante sustenta que o PROCON não possui competência para aplicar penalidades em litígios decorrentes de reclamação individual, a ausência de prática abusiva e o excesso no valor da multa aplicada.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Ab initio, é Imperioso ressaltar que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal ou comete infração ao
Código de Defesa do Consumidor
. Trata-se de dever que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema, firmando o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. (...) 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art.
39
,
V
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo
22
do Decreto
2.181
/1997 e pelos arts.
55
,
§ 1º
, e
56
do
CDC
. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do
CDC
atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei
8.078
/1990. Nesse sentido:
REsp 1.279.622/MG
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015;
REsp 1523117/SC
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015;
AgRg no REsp 1.112.893/RJ
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014;
AgRg no AREsp 476.062/SP
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ -
REsp: 1547528 GO
2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS.
535
DO
CPC
,
51
,
56
E
57
DO
CDC
E 2º DA LEI
9.784
/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos
51
,
56
e
57
do
Código de Defesa do Consumidor
e 2º da Lei n.
9.784
/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária."(
REsp 1138591/RJ
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1541742/GO
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

Este Egrégio Tribunal também se alinha a esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao
Código de Defesa do Consumidor
, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos
39
,
V
,
VIII
e
XII
do
Código de Defesa do Consumidor
e art.
12
, III,
VI
,
XI
e
13
,
XXIV
do Decreto
2.181
/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. (...)

(
Apelação Cível nº 0016161-08.2017.8.14.0040
. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.05.2022. Publicado em 10.06.2022)

Assim, não resta dúvida quanto à competência do órgão de defesa do consumidor para aplicar a multa administrativa por infração à normas consumeristas.

Outrossim, é cediço o posicionamento da doutrina e da jurisprudência de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art.
2º
da
Constituição Federal
.

Dessa forma, cabe-nos aqui apenas avaliar a legalidade da decisão administrativa, não o seu mérito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006324-62.2020.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO. PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON/AM. ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente pretende a reforma do comando sentencial para que a ação seja julgada improcedente ante a total regularidade procedimento administrativo n.º 0113-006.805-0, que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 157/2018 e multa no valor de R$ 44.157,18 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), pelo Procon; 2. Na espécie, não há prova da existência de vícios a fulminar o procedimento administrativo levado a efeito pelo PROCON/AM, órgão estadual com atribuição legal para aplicar a sanção de multa, nos termos do artigo 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ao lado dos requisitos legais, a sanção administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve assumir caráter pedagógico a fim de evitar a repetição da prática de atos lesivos aos direitos dos consumidores, não sendo crível ao Poder Judiciário, em razão da vedação de ingerência no mérito administrativo, rever o valor aplicado quando não demonstrada a ilegalidade do ato e a ausência de razoabilidade e proporcionalidade formulada de forma genérica. 4. Sentença reformada; 5. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06979365320218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 28/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR: ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DEVERAS FUNDAMENTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no ...Ver ementa completaart. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo, bem como para qualquer suspensão deste crédito, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN. 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária. 4- Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DEAPELAÇÃOeNEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - AC: 00026083520108140040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. REJEITADAS. ATO DE PODER DE POLÍCIA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. AUSENTES. MULTA VALIDAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- O fato de não rebater todos os argumentos formulados na exordial, em nada invalida a sentença. Isto porque, em respeito ao princípio da congruência, a decisão de mérito deve satisfazer todos os pedidos formulados pelo autor, o que não deve se confundir com a fundamentação do pedido, já que o juízo obedece ao princípio do livre convencimento motivado, o que atrai para si a escolha do fundamento adequado à conclusão do julgado; 2- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação anulatória de penalidade administrativa, julgou improcedente o pedido exordial e manteve a penalidade administrativa na ordem de R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) em face da apelante; 3- Na qualidade de órgão responsável pela defesa dos direitos do consumidor, na esfera administrativa, o art. 3º da Lei nº 9192/1995 conferiu ao PROCON a atribuição administrativa para o exercício da atividade decorrente do poder de polícia diante de infração ao Código de Defesa do Consumidor; 4- O controle jurisdicional dos atos administrativos cinge-se ao plano da legalidade, sendo neste sentido o exame cabível na sentença. Cumpre, portanto, perquirir a higidez do ato que aplicou a sansão administrativa, cuja tarefa compreende o exame dos elementos do ato de polícia, quais sejam a garantia do devido processo legal, a motivação, a competência e a proporcionalidade da penalidade aplicada; 5- Na espécie, restou apurado que a empresa apelante, após regular processo administrativo – em tudo assegurada a ampla defesa e contraditório, foi enquadrada no inciso VI do art. 6º do CDC, por prestar serviço defeituoso, e penalizada nos termos da decisão epigrafada. Consigno ainda, que a pena base respeitou a tabela de aferição de multas, anexa ao Dec. Municipal nº 186/2003, tendo a apelante sido enquadrada no grupo III do mesmo diploma. Logo, a multa aplicada se deu nos limites da legalidade, pelo que deve ser mantida; 6- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa em litígio. Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 01 de julho de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00004405520138140040 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. instituição financeira. empréstimo fraudulento. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do município de Marabá, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal, que resultou na aplicação de multa em desfavor da instituição financeira. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular. 2. A aplicação da penalidade questionada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual é insuscetível de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ. 3. O valor da multa aplicada foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00098134920138140028 19298886, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, ao compulsar os autos, verifico que houve processo administrativo que obedeceu ao devido processo legal, tendo garantido ao ora Apelante todas as oportunidades de exercer o contraditório e a ampla defesa, apresentando argumentação e documentos durante todo o seu trâmite, de maneira completamente regular.

Em nenhum momento se demonstram qualquer evidência de irregularidades ou vícios que comprometam a legalidade do processo administrativo.

Não há razão, portanto, para anulação do ato administrativo.

No que tange ao valor da multa imposta pelo PROCON ao Apelante, constata-se sua adequação frente à gravidade do ato lesivo, estando em plena conformidade com os critérios estabelecidos na legislação aplicável ao tema.

Observa-se que a sanção não pode ser considerada desproporcional, uma vez que resulta da aplicação rigorosa e objetiva dos parâmetros legais que, ao serem somados, evidenciam a proporcionalidade e adequação da penalidade ao caso concreto. Tal conformidade revela-se, portanto, não apenas um reflexo do devido processo, mas também uma expressão da eficácia das normas vigentes no intuito de tutelar os interesses lesados e desestimular condutas similares, contribuindo para o fortalecimento da proteção ao consumidor.

Assim, a alegação do apelante não merece prosperar pois a multa imposta não se trata de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos
57
do
CDC
e
28
do Decreto nº
2.181
/97 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC:

CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº
7.347
, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto nº 2.181/97:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no
parágrafo único
do art.
57
da Lei nº
8.078
, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão monocrática ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar deferida.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática abordou e debateu devidamente todos os pontos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto a sua validade e procedência.

Adentrando ao mérito recursal, abordo, primeiramente, o argumento referente à competência do PROCON. Sabe-se que PROCON tem autoridade legal para aplicar multas administrativas a empresas ou prestadores de serviços que descumpram leis municipais ou violem o Código de Defesa do Consumidor. Esse poder vem do chamado “poder de polícia”, que permite ao órgão fiscalizar e punir sem invadir a função do Poder Judiciário, mesmo quando se trata de um caso individual entre consumidor e fornecedor.

Desse modo, com clareza se percebe a correta competência do PROCON no caso concreto.

Ademais, foi possível verificar que houve processo administrativo que obedeceu ao devido processo legal, garantindo ao agravante todas as oportunidades para exercer o contraditório e a ampla defesa, seguindo de maneira regular. Não se percebe nenhuma irregularidade ou vício que comprometa a legalidade do processo administrativo.

No tocante à abusividade da multa imposta ao banco agravante, atenho-me ao fato de que, esta fora corretamente calculada, conforme os trâmites de dosimetria presentes na lei, constatando a sua adequação frente à gravidade do ato lesivo praticado, não se mostrando confrontante aos critérios estabelecidos na legislação.

Portanto, a argumentação do apelante não deve ser acolhida, já que a multa aplicada não é excessiva, mas resulta da aplicação dos critérios legais previstos, que juntos justificam a sanção adequada para o caso. Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23750222, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025